Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704273-47.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCIMAR LOPES DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de “recurso inominado” (ID 46081237) interposto por “Davi Vinícius Araújo Santigo” em face de sentença condenatória (ID 46081229), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime disposto no art. 309, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 meses de detenção em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos (art. 44 do CP). Em suas razões recursais, o Recorrente requer a fixação da pena no mínimo legal, assim como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente compensação com a agravante da reincidência, bem como o estabelecimento do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda, além da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. O Ministério Público apresentou parecer perante esta Turma Recursal opinando pelo não conhecimento do recurso (ID 46659702). É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: Em que pese no âmbito dos juizados especiais criminais o recurso cabível para impugnação da sentença penal seja a apelação (art. 82 da Lei n.o 9.099/1995), a jurisprudência pátria admite, à luz do princípio da fungibilidade, o conhecimento do recurso quando satisfeitos os requisitos de interposição do recurso originalmente previsto, uma vez inexistente má-fé ou erro grosseiro. Entretanto, no caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fatos narrados nos presentes autos, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Sobre o tema, a doutrina assim assevera: [...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na hipótese em que as razões não são apesentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600, §4o, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa). Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-1672) (grifei) Não obstante o Código de Processo Penal não traga previsão expressa do princípio da dialeticidade recursal, a jurisprudência o extrai a partir da conjugação do art. 3o do CPP com o art. 932, III, art. 1.010, III e art. 1.021, § 1o, do CPC: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Aplicação do princípio da consunção. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PELO DE FALSIFICAÇÃO DE ALVARÁ. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. [...] (STF - RHC: 198271 SP 0134743-89.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 08/03/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES DE MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. Não feito isso, tem incidência a Súmula n.o 182 do STJ. 2. No caso concreto, as razões do agravo em recurso especial não impugnaram as afirmações do Tribunal de origem de que a análise do recurso especial estaria inviabilizada pela incidência das Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, mostra-se inviável proceder à análise da viabilidade das alegações suscitadas no apelo raro. 5. Agravo regimental desprovido. (grifei) (AgRg no AREsp 1496039/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 03/09/2019) Aplicando o entendimento doutrinário e jurisprudencial ao caso em exame, observo, de início, que consta como Recorrente no “cabeçalho” do recurso o Sr. Davi Vinícius Araújo Santiago de Oliveira, pessoa estranha aos presentes autos, em cristalino caso de ilegitimidade recursal. Ainda, traz ao debate o pedido de reconhecimento da confissão espontânea, assim como a compensação com agravante da reincidência, todavia, no caso em tela, não houve confissão do acusado (ID 46081289) e o acusado sequer é reincidente. Não bastasse, o Recorrente busca a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entretanto, no caso sob julgamento a pena já foi fixada no mínimo legal (6 meses de detenção – preceito secundário do art. 309, “caput”, do CTB), a qual já foi substituída por uma restritiva de direito (ID 46081229). Por fim, apenas a título de esclarecimento, observa-se que a sentença apresentou mero erro material ao destacar que a pena fixada seria em 6 “(DOIS)” meses de detenção, já que o limite mínimo legal se encontra fixado pela lei em 6 (seis) meses, conforme art. 309, “caput”, do CTB. Portanto, verifica-se a manifesta inadmissibilidade do recurso em razão da cristalina ausência de dialeticidade recursal, fato que implica no não conhecimento do recurso, conforme interpretação sistemática do art. 3o do CPP c/c art. 932, III, art. 1.010, III e art. 1.021, § 1o, do CPC, nos termos da fundamentação acima. Diante do exposto, não conheço do recurso interposto ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 3o do CPP c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora